Tribunal: TJDFT
Processo: 0718987-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. CONVOCAÇÃO DE LICITANTES. OBSERVÂNCIA À DECISÃO JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para anular ato administrativo do Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Venda de Imóveis – COPLI/TERRACAP. A impetrante alega que a nova convocação da segunda colocada para apresentação de Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS), após esta ter manifestado desinteresse, violou os princípios da vinculação ao edital, isonomia, segurança jurídica e legítima expectativa, pleiteando o restabelecimento da convocação que a indicava como proponente habilitada à fase seguinte do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade de terceira convocação realizada pela Administração Pública, que permitiu o reingresso no certame da licitante anteriormente desinteressada, em aparente afronta aos princípios da vinculação ao edital, isonomia, segurança jurídica e proteção à confiança legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura violação a direito líquido e certo a reabertura de procedimento licitatório determinada por ordem judicial, com nova oportunidade de manifestação de interesse às licitantes habilitadas.
4. Além disso, nos termos da Súmula 473/STF, “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.